Tribunal: TJSP
Processo: 1022311-56.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de OPMES pelo plano de saúde. Cirurgia realizada nos termos descritos pelo médico assistente. Pedido de conversão em perdas e danos. Pedido de reembolso do quanto dispendido a título de OPMES. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Sem provas nos autos das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de OPMES pelo plano de saúde. Cirurgia realizada nos termos descritos pelo médico assistente. Pedido de conversão em perdas e danos. Pedido de reembolso do quanto dispendido a título de OPMES. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Sem provas nos autos das alegações da ré. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.